Tribunal: TJES
Processo: 0008611-72.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008611-72.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CIDINEY DO ROZARIO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008611-72.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CIDINEY DO ROZARIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Recurso Improvido.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008611-72.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CIDINEY DO ROZARIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relaciona a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de setembro de 2021, as 14 horas e 17 minutos, na rua Inconfidência, bairro Santo André, (próximo ao valão), Cariacica/ES, o denunciado acirna qualificado, trazia consigo, 28 (vinte e oito) buchas da substância conhecida como maconha" e urn montante de R$111,00 (cento e onze reais), conforrne auto de apreensão de f1s.18/19 e auto de constatacao provisário de natureza e quantidade de drogas, fl.21).

Consta os autos que os Policiais Militares, realizavam patrulhamento preventivo no bairro Santo André, quando avistaram dois (02) indivIduos corn atitude suspeita que ao perceberem a presenca da guarnicão aceleraram os passos.

Emerge do caderno investigativo que a senhora que acompanhava o denunciado apresentou nervosismo e colocou uma sacola dentro de sua bermuda. Os policiais ao se aproxirnarern dos indivIduos deram VOZ de abordagem, em busca pessoal pediram para que a abordada Eliane Terra Ribeiro retirasse a sacola que havia colocado dentro de sua bermuda.

Aflora os autos que foi encontrado corn o denunciado I (uma) bucha da substância conhecida como "maconha", já n sacola retirada por Eliane Terra Ribeiro de dentro de sua bermuda, onde continha em seu interior 27 (vinte e sete) buchas da substância conhecida como "maconha" (auto de apreensão de fls.18/19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl.21).

Extrai-se do caderno inquisitivo que Eliane ao ser indagada pelos policiais sobre os entorpecentes que havia escondido dentro de sua bermuda, informou aos policiais que a droga seria toda do denunciado, alegando que este, ao visualizar a policia, mandou que ela guardasse a droga e como o conhece e sabe que ele é traficante no local, por medo, fez o que ele mandou, ou seja, guardou a droga para ele.

Diante dos fatos o denunciado CIDINEY DO ROZARIO PINTO e ELIANE TERRA RIBEIRO foram conduzidos, juntamente corn o material apreendido ate a 41 Delegacia Regional de Cariacica para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Registram os autos que o denunciado, depois identificado como CIDINEY DO ROZARIO PINTO, confessou que ao avistar a viatura se aproximou de Eliane e pediu para que ela guardasse os entorpecentes para ele, haja vista que ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas e que pensou que pelo fato de ser uma mulher, Eliane não seria abordada. Sendo Eliane posteriormente liberada.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inicialmente busca a defesa a declaração de nulidade, uma vez que o magistrado de primeira instância leu a inicial acusatória antes do depoimento das testemunhas, o que indica induzimento na resposta das testemunhas.

Não vejo motivos para acolher a tese defensiva, eis que inexiste vedação legal à leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha.

Ademais, é necessário expor os fatos sobre os quais versam o processo, a fim de que a testemunha possa ter ciência sobre qual evento prestará depoimento.

A defesa requer ainda, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Autoria e materialidade foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 23 e laudo de exame químico de fls. 90.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava em patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, no bairro Santo André; que se deparou com dois indivíduos, o acusado e uma moça; que ao perceberem a presença da guarnição, ambos ficaram nervosos; que a moça colocou alguma coisa na bermuda; que abordarem a moça, e ela entregou uma sacola com drogas e dinheiro; que a mulher informou que a droga era do acusado; que o acusado confirmou que era o proprietário das drogas; que as drogas estavam embalada em buchas, prontas para venda; que também foi apreendida uma quantia em dinheiro; que não conhecia o acusado de outra ocorrência; que no local só estavam o acusado e a moça; que o PM EDER RUBIM participou da ocorrência; que não presenciou o momento que a droga foi entregue a mulher pelo acusado. (O policial militar Thiago Pereira, ao prestar depoimento em juízo).

que participou da ocorrência; que estava fazendo patrulhamento na região de intenso tráfico de drogas do bairro Santo Andre, e visualizou um casal; que este casal, visualizou a presença da polícia e acelerou o passo; que acelerou a viatura, e conseguiu visualizar a mulher escondendo alguma coisa na bermuda; que abordou a mulher e esta entregou uma sacola que havia escondido na bermuda; que dentro da sacola haviam drogas; que a mulher informou que o acusado lhe passou a sacola para que esta guardasse; que o acusado confessou que estava no local praticando o tráfico, que assumiu o plantão por volta das sete horas, e que havia vendido uma parte dos entorpecentes; o acusado afirmou aos policiais durante a abordagem, que quando viu a viatura, entregou a sacola com drogas para a mulher, pensando que esta não seria abordada pela viatura; que o acusado assumiu a propriedade da droga; que não viu o acusado na posse da droga; que a mulher afirmou que foi coagida a guardar as drogas, e só guardou as drogas pois o réu pediu; que não conhecia o acusado de abordagens anteriores; que reconhece o acusado presente na sala de audiências como sendo o detido no dia dos fatos. (Depoimento do Policial Militar Eder Rubim, em juízo).

O réu, quando de seu interrogatório em juízo, afirmou que a droga era sua, contudo, salientou que o material era destinado ao consumo pessoal.

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.